Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-64.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010201-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM A EMPRESA SEGURADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1010201-64.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA S/A
contra
acórdão desta Câmara (Id. 202730189), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
reformando a sentença hostilizada, para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a requerida, ora embargante, ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados no valor R$ 5.095,44 (cinco mil e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que o julgado apresenta obscuridade ao argumento que
“os documentos apresentados pela parte embargada no caso em tela foram produzidos de forma unilateral sem obediência ao contraditório, haja vista que não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 414/2010 (vigente à época dos fatos)” (sic).

Argumenta que
“não há como deduzir logicamente que a causa do dano fora por ato praticado pela parte embargante, quando, em verdade, há um sem-número de hipóteses que poderiam causar o infortúnio” (sic)
.

Diz que
“uma vez que não existem meios para que a embargante prove a conduta negativa da parte embargada, incumbiria a esta última comprovar qualquer conduta comissiva ou omissiva da embargante, não tendo

feito, data venia, inevitável a improcedência da presente demanda” (sic)
.

Ainda, pede “
com base nesse recurso sejam prequestionados os direitos alegados na Apelação e nesse recurso de Embargos de Declaração quais sejam o dever de colaboração das partes para o descobrimento da verdade e a não exigência de prova de situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) artigos constitucionais: art. 5º, LV; B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código de Processo Civil: arts. 5º, 6º e 373, I e II, e 373, § 2º, do CPC
”.

A par desses argumentos, pugna que sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para sanar a obscuridade apontada

(Id. 203697680)

A embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 205148150)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM A EMPRESA SEGURADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da parte segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado
”.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que o decisum se baseou em documentos unilaterais e que
“não há como deduzir logicamente que a causa do dano fora por ato praticado pela parte embargante, quando, em verdade, há um sem-número de hipóteses que poderiam causar o infortúnio” (sic).

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
provimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado que
“
incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas
no sistema elétrico, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, ex vi do art. 373, II, do CPC, o que não fez”
(sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024